Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINARES. NULIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO.
1. Efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação pressupõe o risco de dano grave e de difícil reparação.
2. Da análise do efeito suspensivo concedido na apelação, tenho que há fundamentação relevante no que concerne à alegação de que o entendimento exarado na sentença impede o acesso ao crédito por consumidores em situação de vulnerabilidade financeira, seja pela renda reduzida, seja por já estarem negativados.
3. O fato de o consumidor possuir uma alternativa para solucionar cenários que possam violar o seu mínimo existencial pode, em tese, autorizar que disponha do acesso às funcionalidades de seu celular (smartphone).É que, nessa hipótese, serão colocados na balança bens essenciais ao consumidor, cabendo-lhe decidir qual deles considera mais valioso.
4.Recurso conhecido e desprovido.